Tribunal: TCU
Processo: 018.547/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6561/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Joelson Silva de Sousa, como então servidor comissionado e contratado na função de agente administrativo pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), diante da constatação de esquema para a contratação de empresas individuais ou sociedades por contas de responsabilidade Ltda. que atuavam em ramos empresariais sem qualquer relação com a área da saúde e de pagamentos irregulares feitos às empresas Wilam M. R. Campos & Cia Ltda., M. A. de Sousa Barbosa & Cia Ltda., Juca e Sampaio & Cia Ltda., H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda., F. das C. T. Climaco, C. de Sousa Medeiros & Cia Ltda. e Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. com recursos federais repassados, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2009 a 2012, no valor original de R$ 10.567.385,00; Considerando que, no seu parecer à Peça 120, a unidade técnica propôs a desconsideração das personalidades jurídicas das empresas C. de Sousa Medeiros & Cia Ltda. (CNPJ 11.131.404/0001-30), F. das C. T. Climaco (CNPJ 04.735.230/0001-50), H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda. (CNPJ 09.130.801/0001-46), Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. (CNPJ 14.206.120/0001-54), M. A. de Sousa Barbosa & Cia Ltda. (CNPJ 11.071.809/0001-20) e Wilam M. R. Campos & Cia Ltda. (CNPJ 11.820.678/0001-37), sem mencionar, contudo, a empresa Juca e Sampaio & Cia Ltda. (CNPJ 04.880.599/0001-56), de forma a permitir a citação dos seus representantes legais André Juca Sampaio (CPF XXX.554.933-XX), Clemilton de Sousa Medeiros (CPF XXX.469.553-XX), Francisco das Chagas Torres Climaco (CPF XXX.298.593-XX), Hélio Carlos Medeiros de Carvalho (CPF XXX.470.333-XX), Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX), Marcos Antônio de Sousa Barbosa (CPF XXX.632.933-XX), Wilam Martins Rodrigues Campos (CPF XXX.217.963-XX), em solidariedade com Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX), na condição de gestor dos recursos; Considerando que, no parecer à Peça 122, o Ministério Público junto ao TCU manifestou a sua concordância em relação à desconsideração das personalidades jurídicas das aludidas sociedades empresárias para que sejam citadas solidariamente com os seus sócios-administradores, sugerindo, contudo, que o rol de responsáveis fosse ampliado, com a inclusão dos secretários estaduais de saúde, bem como dos diretores que ocuparam a Diretoria de Unidade de Controle, Avaliação e Regulação e Auditoria (Ducara), os quais teriam exercido essas funções no período das referidas fraudes; Considerando que a proposta de citação da empresa contratada, com os seus sócios, por desconsideração da personalidade jurídica, além da inclusão dos então secretários estaduais de saúde e dos então diretores que ocuparam a Ducara à época e teriam exercido essas funções no período das referidas fraudes, seria plenamente adequada diante das evidências de graves irregularidades, a exemplo da realização de pagamentos de alto valor sem a emissão de documentos fiscais e sem a devida prestação dos serviços, para além das graves falhas administrativas na gestão e nos controles internos no âmbito da Sesapi; Considerando que essas irregularidades teriam sido apuradas pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) em fiscalização realizada na Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), tendo apurado que, no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, teria ocorrido o desvio de recursos em razão do pagamento de produção SIA e SIH, com os gastos de média e alta complexidade, mas sem a emissão de documentos fiscais e sem a efetiva prestação de serviços; Considerando que, ao analisar o feito, pode ser verifiado que o Sr. Joelson Silva de Sousa teria sido contratado pela Sesapi no período de 29/8/2011 a 19/9/2012, mas, ao ser reproduzido pela SecexTCE em sua proposta de citação (Peça 118), o Relatório de TCE n.o 000173/2018 (Peça 112) teria indicado o Sr. Joelson Silva de Sousa como responsável por débitos relacionados aos anos de 2009 e 2010, indo até 5/8/2011, em períodos supostamente anteriores, portanto, ao seu período de gestão; Considerando, enfim, que teria ocorrido a cessação das aludidas irregularidades pelo desvio de objeto somente em 26/6/2012 (Peça 112- p. 16), não subsistindo o transcurso de mais de dez anos desde as falhas sem a eventual notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, e, por isso, não subsistiria o suposto comprometimento do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em desconsiderar as personalidades jurídicas das sociedades empresárias C. de Sousa Medeiros & Cia Ltda. (CNPJ 11.131.404/0001-30), F. das C. T. Climaco (CNPJ 04.735.230/0001-50), H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda. (CNPJ 09.130.801/0001-46), Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. (CNPJ 14.206.120/0001-54), M. A. de Sousa Barbosa & Cia Ltda. (CNPJ 11.071.809/0001-20) e Wilam M. R. Campos & Cia Ltda. (CNPJ 11.820.678/0001-37), e Juca e Sampaio & Cia Ltda. (CNPJ 04.880.599/0001-56), com vistas a permitir que os seus representantes legais André Juca Sampaio (CPF XXX.554.933-XX), Clemilton de Sousa Medeiros (CPF XXX.469.553-XX), Francisco das Chagas Torres Climaco (CPF XXX.298.593-XX), Hélio Carlos Medeiros de Carvalho (CPF XXX.470.333-XX), Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX), Marcos Antônio de Sousa Barbosa (CPF XXX.632.933-XX) e Wilam Martins Rodrigues Campos (CPF XXX.217.963-XX) passem a figurar como responsáveis neste processo, além da citação dos então secretários estaduais de saúde e dos então diretores que ocuparam a Ducara à época, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 018.547/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Juca Sampaio (CPF XXX.554.933-XX); C. de Sousa Medeiros & Cia Ltda. (CNPJ 11.131.404/0001-30); Clemilton de Sousa Medeiros (CPF XXX.469.553-XX); F. das C. T. Climaco (CNPJ 04.735.230/0001-50); Francisco das Chagas Torres Climaco (CPF XXX.298.593-XX); H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda. (CNPJ 09.130.801/0001-46); Hélio Carlos Medeiros de Carvalho (CPF XXX.470.333-XX); Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. (CNPJ 14.206.120/0001-54); Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX); Juca e Sampaio & Cia Ltda. (CNPJ 04.880.599/0001-56); M. A. de Sousa Barbosa & Cia Ltda. (CNPJ 11.071.809/0001-20); Marcos Antônio de Sousa Barbosa (CPF XXX.632.933-XX); Wilam M. R. Campos & Cia Ltda. (CNPJ 11.820.678/0001-37) e Wilam Martins Rodrigues Campos (CPF XXX.217.963-XX). 1.2. Instituições: Fundo Nacional de Saúde (FNS) e Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexTCE adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova a devida diligência junto à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o TCU sobre as seguintes informações: 1.7.1.1. como o Sr. Joelson Silva de Sousa teria atuado nos pagamentos anteriores ao seu período de gestão, ou, se for o caso, indique o gestor responsável à época; e 1.7.1.2. os nomes dos então secretários estaduais de saúde e dos diretores que ocuparam a Diretoria de Unidade de Controle, Avaliação e Regulação e Auditoria (Ducara) à época da fraudes; 1.7.2. realize a nova instrução do feito e, em seguida, encaminhe o processo ao MPTCU para o novo pronunciamento, diante da indicação de novo responsável pela Sesapi (item 1.7.1.1. supra), com a necessária urgência; 1.7.3. promova, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, I e II, do RITCU, a citação das empresas C. de Sousa Medeiros & Cia Ltda. (CNPJ 11.131.404/0001-30), F. das C. T. Climaco (CNPJ 04.735.230/0001-50), H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda. (CNPJ 09.130.801/0001-46), Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. (CNPJ 14.206.120/0001-54), M. A. de Sousa Barbosa & Cia Ltda. (CNPJ 11.071.809/0001-20) e Wilam M. R. Campos & Cia Ltda. (CNPJ 11.820.678/0001-37), e Juca e Sampaio & Cia Ltda. (CNPJ 04.880.599/0001-56), em solidariedade com Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX), como então gestor dos recursos, e por desconsideração da personalidade jurídica, com os seus representantes legais André Juca Sampaio (CPF XXX.554.933-XX), Clemilton de Sousa Medeiros (CPF XXX.469.553-XX), Francisco das Chagas Torres Climaco (CPF XXX.298.593-XX), Hélio Carlos Medeiros de Carvalho (CPF XXX.470.333-XX), Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX), Marcos Antônio de Sousa Barbosa (CPF XXX.632.933-XX) e Wilam Martins Rodrigues Campos (CPF XXX.217.963-XX), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as suas alegações de defesa ou recolham o débito apurado nos autos, atualizado monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em face das irregularidades indicadas pela unidade técnica à Peça 118; 1.7.4. inclua nas citações indicadas no item 1.7.1 deste Acórdão, como responsáveis solidários, os então secretários estaduais de saúde e os diretores que ocuparam a Diretoria de Unidade de Controle, Avaliação e Regulação e Auditoria (Ducara) à época da fraudes; 1.7.5. informe a todos os responsáveis o seguinte: 1.7.5.1. caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RITCU; 1.7.5.2. o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU 170, de 2004; 1.7.5.3. o não atendimento à citação ou à audiência resultará na revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo em obediência ao art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e ao art. 12, inciso VII, da Resolução TCU 170, de 2004; e 1.7.6. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, a todos os responsáveis, para facilitar a manifestação nos autos.